Tribunal: STF
Processo: RHC 221281
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Lacerda Pereira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ARTS. 387, § 1º, E 312, AMBOS DO CPP. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSOCRIME SOLTO. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Não foi indicado nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal na petição ora analisada. Logo, como se trata de irresignação com o conteúdo do decisum combatido, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental.



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Apesar de o paciente ter respondido ao processo-crime solto, o Juiz de primeira instância indeferiu o direito de apelar em liberdade, ocasião em que apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco “para a ordem pública afetada em razão do grande volume de drogas negociados pelo grupo” (cerca de 95 Kg de maconha).



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido. 



    (RHC 161.801 ED, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a expedição de alvará de soltura. Sustenta, para tanto, que “não há prisão preventiva decretada por decisão fundamentada, nos autos 0024837-35.2017.8.13.0407, tampouco há sentença penal condenatória transitada em julgado”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, caso seja recebido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. Preventiva. Recurso ordinário interposto contra Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Hipótese não prevista no art. 102, II, a, da CF. Não conhecimento. Mérito. Preventiva. Fundamentação idônea. O fato de ter respondido em liberdade ao processo não impede, por si só, a prisão após sentença condenatória se, como é a hipótese, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado no risco para a ordem pública, considerada a expressiva quantidade de droga apreendida e negociada pelo grupo – 95kg de maconha, e as condições pessoais desfavoráveis do réu. Conclusão em sentido diverso que demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, acaso recebido o recurso como impetração, pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e RHC 123.706, ministra Rosa Weber, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.



    […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    Como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, “não há falar em ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva no caso dos autos. Como acertadamente concluiu o Acórdão atacado, o fato de ter respondido em liberdade ao processo não impede, por si só, sua prisão após sentença condenatória se, como é a hipótese, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado no risco para a ordem pública, considerada a expressiva quantidade de droga apreendida e negociada pelo grupo – 95kg de maconha, e as condições pessoais desfavoráveis do réu”.



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber)



    Desta forma, com base nos elementos concretos ressaltados pelas instâncias ordinárias, não verifico ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator